Tribunal: TJDFT
Processo: 0733449-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Processo : 0733449-62.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 238968727 dos autos originários n. 0709669-15.2024.8.07.0005) que indeferiu a gratuidade de justiça ao réu, aqui agravante, sob o fundamento de ter deixado de juntar os extratos bancários, conforme determinado. O agravante alega que a ausência dos extratos bancários não pode, isoladamente, servir como fundamento para o indeferimento automático do pleito, sob pena de comprometer o acesso à justiça, garantido constitucionalmente. Argumenta que “Ao atrelar o indeferimento da justiça gratuita ao encerramento imediato da instrução, a Magistrada impediu que o Agravante exercesse o seu direito de, alternativamente, pagar as custas e, então, requerer as provas pertinentes”. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para sobrestar a decisão recorrida até o julgamento de mérito do recurso. Ao final, o provimento para conceder a gratuidade de justiça ao agravante. Subsidiariamente, que seja oportunizado na origem a juntada da documentação solicitada ou, alternativamente, o recolhimento das custas processuais. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. Todavia, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário. Com efeito, está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo pretenso beneficiário da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. As instâncias ordinárias podem, de ofício, examinar a condição financeira do postulante à gratuidade de justiça ainda que conste nos autos declaração de hipossuficiência, porquanto ostenta presunção relativa de veracidade. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.630.426/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020. Grifado.) No caso em exame, para melhor deliberar acerca do pedido de gratuidade de justiça, o juízo originário facultou ao agravante a juntada dos extratos bancários, nos seguintes termos (id. 224710008 na origem): Quanto ao réu Valdecir, apresentou extratos bancários de conta mantida junto ao Banco Santander. No entanto, o extrato de id. 215325990, do sistema Sisbajud, indicou que o requerido possui relacionamento bancário com diversas outras instituições. Assim, deverá juntar aos autos extratos bancários das contas e dos investimentos mantidos junto às seguintes instituições financeiras: Nu Invest Corretora de Valores, Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco, Banco do Brasil, Nu Pagamentos, Nu Financeira, Nupay, Nu DTVM. No entanto, o agravante se limitou a dizer que “não possuir vínculo bancário com as instituições financeiras mencionadas nos autos” (id. 231378495 na origem). Nesse sentido, diante da escassez de documentos que comprovem o estado de necessidade ou da demonstração de despesas capazes de impactar de forma significativa o seu sustento e de sua família, não vislumbro presentes os requisitos do benefício pretendido. Também não vejo o periculum in mora, pois nenhum recolhimento de despesas processuais foi determinado. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator